Tribunal: STJ
Processo: 0012371-67.2015.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440332 - SP (2023/0270424-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSALBA CUCCARO FERRARA
AGRAVANTE
: CAMILO FERRARA PIRES DA ROCHA
AGRAVANTE
: PEDRO FERRARA PIRES DA ROCHA
AGRAVANTE
: R. CUCCARO FERRARA LTDA
ADVOGADO
: RENATA CAMPOS PINTO SIQUEIRA - SP127899
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob diversos fundamentos, entre eles
a incidência da Súmula 83 do STJ. A parte agravante sustentou
o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento e
provimento do recurso especial. Intimada nos termos do art.
1.042, § 3o, do CPC, a parte agravada defendeu a manutenção
da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte
agravante impugnou, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme exigência do princípio da
dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do agravo em recurso especial exige, nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, a impugnação específica e adequada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A Corte Especial do STJ entende que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não comporta divisão em
capítulos autônomos, de modo que sua impugnação exige
contestação integral e articulada de todos os seus fundamentos.
5. A ausência de impugnação aos fundamentos da ausência de
violação ao art. 1022 do CPC/2015 e da aplicação correta do
art. 85 do CPC atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 182
do STJ, segundo a qual “É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
Documento eletrônico VDA48436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ee3cc165-f7a8-48a2-9157-000905c5c12e

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
7. Majorados os honorários advocatícios para 15% (cinco por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os
limites do § 2o do mesmo dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ee3cc165-f7a8-48a2-9157-000905c5c12e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440332 - SP (2023/0270424-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSALBA CUCCARO FERRARA
AGRAVANTE
: CAMILO FERRARA PIRES DA ROCHA
AGRAVANTE
: PEDRO FERRARA PIRES DA ROCHA
AGRAVANTE
: R. CUCCARO FERRARA LTDA
ADVOGADO
: RENATA CAMPOS PINTO SIQUEIRA - SP127899
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob diversos fundamentos, entre eles
a incidência da Súmula 83 do STJ. A parte agravante sustentou
o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento e
provimento do recurso especial. Intimada nos termos do art.
1.042, § 3o, do CPC, a parte agravada defendeu a manutenção
da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte
agravante impugnou, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme exigência do princípio da
dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do agravo em recurso especial exige, nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, a impugnação específica e adequada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A Corte Especial do STJ entende que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não comporta divisão em
capítulos autônomos, de modo que sua impugnação exige
contestação integral e articulada de todos os seus fundamentos.
5. A ausência de impugnação aos fundamentos da ausência de
violação ao art. 1022 do CPC/2015 e da aplicação correta do
art. 85 do CPC atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 182
do STJ, segundo a qual “É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
Documento eletrônico VDA48256453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:39
Código de Controle do Documento: 4eb940ea-7e59-439f-acd8-664ca1a8e60d

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
7. Majorados os honorários advocatícios para 15% (cinco por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os
limites do § 2o do mesmo dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente feito, embora a corte de origem tenha
apontado, como óbices ao ascenso do recurso, a ausência de violação ao art. 1022
do CPC/2015 e a aplicação correta do art. 85 do CPC, tais fundamentos não fo ram
impugnados pela parte agravante em suas razões recursais.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:39
Código de Controle do Documento: 4eb940ea-7e59-439f-acd8-664ca1a8e60d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.440.332 / SP
Número Registro: 2023/0270424-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123716720154036105 123716720154036105
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSALBA CUCCARO FERRARA
AGRAVANTE : CAMILO FERRARA PIRES DA ROCHA
AGRAVANTE : PEDRO FERRARA PIRES DA ROCHA
AGRAVANTE : R. CUCCARO FERRARA LTDA
ADVOGADO : RENATA CAMPOS PINTO SIQUEIRA - SP127899
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48409342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: 08883a60-6c48-4c17-a3aa-574c8a1b14f9

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: 08883a60-6c48-4c17-a3aa-574c8a1b14f9